Tribunal: TJSP
Processo: 0004158-80.2018.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0004158-80.2018.8.26.0483/50000, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que é embargante ABEL PACHECO DE ANDRADE, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004158-80.2018.8.26.0483/50000
EMBARGANTE: ABEL PACHECO DE ANDRADE
EMBARGADA: 11a CÂMARA DO 6o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
AÇÃO PENAL No 0004158-80.2018.8.26.0483
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se, nesta oportunidade, de
embargos de declaração opostos por ABEL PACHECO DE
ANDRADE, contra o acórdão de fls. 28894/29000, que rejeitou
as questões preliminares, e negou provimento aos recursos do
réu.
O
embargante
insiste
nas
preliminares de nulidade suscitadas em sua apelação,
aduzindo que não foram devidamente enfrentadas as
alegações relativas à inépcia da denúncia, utilização de provas
ilícitas, violação às garantias constitucionais da ampla defesa,
contraditório e devido processo legal, irregularidade na oitiva
de
testemunha
considerada
inidônea,
e
ausência
de
apreciação de teses defensivas. Em relação ao mérito,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
demonstra inconformismo com a solução condenatória,
argumentando que a prova reunida nos autos é absolutamente
imprestável para demonstrar a sua participação nos crimes que
lhe foram imputados, razão pela qual reitera a sua pretensão
absolutória.
Postula, por isso, o pronunciamento
da Turma Julgadora acerca das referidas questões, ainda que
para tanto seja necessário conferir caráter infringente ao
recurso, e inclusive com vista ao prequestionamento da matéria
federal e constitucional respectiva.
É o relatório.
Os embargos são conhecidos, pois
tempestivos, mas rejeitados.
Não há omissões, obscuridades ou
contradições a serem sanadas.
Todas as teses suscitadas na
apelação do embargante foram apreciadas e respondidas, com
a devida motivação, no acórdão atacado.
Com efeito, as questões preliminares arguidas pela Defesa foram oportuna e
motivadamente repelidas, reconhecendo-se a absoluta higidez
do processo que resultou na condenação do recorrente.
O mérito da acusação contida na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
denúncia também foi criteriosamente examinado, à luz do vasto
acervo probatório existente nos autos, concluindo-se pela
efetiva responsabilidade penal do embargante relativamente
aos fatos em apuração, mediante a apresentação de exaustiva
fundamentação, que não apenas afastou todas as teses
defensivas suscitadas, e nesta sede reiteradas, como indicou,
em relação ao recorrente, os elementos de convicção utilizados
para justificar a solução condenatória adotada, o que não
significa, obviamente, que todos os demais não tenham sido
devidamente verificados, independentemente de terem ou não
sido expressamente mencionados, o que não se fazia exigível,
nem tão pouco era necessário.
Como é cediço, “(...) o órgão
judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio (...)” (STJ, AgRg REsp no 251766-SP).
As penas do embargante foram
reexaminadas, de acordo com os critérios legais aplicáveis, e
então mantidas nos patamares estabelecidos na origem. Cabe
enfatizar que cada corréu recebeu reprimenda compatível com
a sua própria situação, que evidentemente não se confunde
nem se equipara com a de outros acusados que tenham
eventualmente recebido apenação mais branda. No mais,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
houve resposta adequada aos questionamentos que recaíam
sobre a fixação da pena-base acima do piso, e sobre a
incidência das causas de aumento do artigo 2o, parágrafos 2o e
4o, inciso II, da Lei no 12850/2013, segundo a orientação
doutrinária e jurisprudencial perfilhada pela Turma Julgadora,
tendo-se em conta, aliás, as particularidades do caso concreto
em análise, que o distinguem de outros já julgados nesta Corte
ou em outros Tribunais, e que por isso mesmo não servem
como paradigma, nem podem ser invocados, aqui, para fins de
confrontação.
Como já se teve oportunidade de
decidir, “(...) Não é possível que se alegue, em embargos de
declaração, uma suposta contradição entre o que restou
decidido e a jurisprudência consolidada da Corte, no
julgamento de outros processos (...)” (STJ, EDcl no REsp
1344678/RJ).
O mesmo deve ser dito em relação
à modalidade carcerária eleita, que foi objeto de justificação
específica, inclusive no que se refere à questão da não
incidência da regra do artigo 387, parágrafo 2°, do Código de
Processo Penal. De qualquer modo, cabe rememorar que o
regime inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido
somente com base na duração da reprimenda imposta. Outros
fatores foram considerados, em atenção às diretrizes dos
artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, com destaque para a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
gravidade concreta do crime praticado, bem como para a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as
condições pessoais e a elevada culpabilidade do recorrente, a
grande reprovabilidade da conduta perpetrada, e as repugnantes circunstâncias e consequências do
comportamento ilícito.
Por conta disso, e considerando-se
ainda que todos os dispositivos legais e constitucionais,
invocados a título de prequestionamento nas razões de
apelação, foram enfrentados e expressamente citados, não há
nada a ser aclarado.
Fica evidente, na hipótese, que em
verdade o embargante não se conforma com a solução
adotada pelo colegiado no julgamento operado. Contudo, tal
inconformismo não tem o condão de produzir mudança radical
no aresto guerreado, porquanto a via declaratória não é dotada
de caráter infringente.
É pertinente lembrar que “(...) O
reexame de matéria já decidida com a simples intenção de
propiciar efeitos infringentes ao decisum impugnado é
incompatível
com
a
função
integrativa
dos
embargos
declaratórios. (...)” (STJ, EDcl no AgRg na AR 4567/PR).
Diante do exposto, os embargos
são conhecidos, pois tempestivos, mas rejeitados.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
XAVIER DE SOUZA
Relator